Tribunal: CARF
Processo: 10880.925476/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ. SERVIÇOS HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 217), a expressão serviços hospitalares para fins de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 8%, inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes externos ou por outras pessoas jurídicas.
A contribuinte que executa serviços na área da radiologia (CNAE 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia), conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente de 8% para a determinação do lucro presumido sobre tais receitas. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.116.399-BA.
Considerando, entretanto, que o coeficiente reduzido não se aplica genericamente a todas às receitas do contribuinte, a falta da prova da natureza dos serviços sobre cujas receitas se pretende a redução do coeficiente impede o reconhecimento do direito creditório.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925476/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.085 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PAPAIZ ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ. SERVIÇOS
HOSPITALARES. CARACTERIZAÇÃO
À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (Tema no 217), a expressão “serviços hospitalares” para fins
de quantificação do lucro presumido por meio do percentual mitigado de 8%,
inferior àquele de 32% dispensado aos serviços em geral, deve ser
objetivamente interpretado e alcança todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, mesmo eventualmente prestadas em ambientes
externos ou por outras pessoas jurídicas.
A contribuinte que executa serviços na área da radiologia (CNAE 86.40-2-05 -
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto
tomografia), conforme restou confirmado nos autos, está sujeita ao coeficiente
de 8% para a determinação do lucro presumido sobre tais receitas. Aplicação
do entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.116.399-BA.
Considerando, entretanto, que o coeficiente reduzido não se aplica
genericamente a todas às receitas do contribuinte, a falta da prova da natureza
dos serviços sobre cujas receitas se pretende a redução do coeficiente impede o
reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar a proposta de
diligência apresentada pelo relator e, no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade
Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925476/2014-54
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no:
06621.54938.160813.1.7.04-5663, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ apurado
pelo Lucro Presumido referente ao 1o Trimestre do ano-calendário de 2013.
O pagamento indevido informado tem valor original de R$ 7.185,45, valor
atualizado de e os débitos que se pretendia compensar na DCOMP em questão somavam o valor
de 7.344,25 e por meio dela o contribuinte pretendeu compensar débito de valor atualizado
4.099,97, utilizando-se, para isso, de R$ 4.011,32 de seu crédito original.
O Despacho Decisório de fl.61 não homologou a compensação pois o DARF por
meio do qual se procedeu ao pagamento indevido ou a maior estaria alocado a outros débitos do
contribuinte.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, esclarecendo que
o pagamento indevido ou a maior decorreu da redução da base de cálculo decorrente da
aplicação do coeficiente de presunção de 8% em substituição ao aplicado de 32% nos termos do
artigo 15 parágrafo 1o, III, a, tendo em vista destinar-se à prestação de serviços hospitalares
tendo licença de funcionamento na ANVISA para tanto.
Anexou aos autos os seguintes documentos:

O Acórdão Recorrido asseverou que o uso do coeficiente de presunção de 8% é
excepcional, e que o contribuinte não teria produzido prova de se enquadrar se enquadra nas
hipóteses descritas na alínea “a”, inciso III, § 1o, do art. 15 da Lei no 9.249/1995.
Pontuou, ainda, que a DCTF original, ativa na época, confessava débito
equivalente ao do DARF informado na DCOMP, que a DIPJ do contribuinte também
apresentaria inconsistências, já que localizou-se uma DIPJ transmitida apresentando débitos em
valores superiores aos informados na DCTF, bem como que haveria uma DIPJ subsequente do
mesmo ano-calendário de 2013, não preenchida e com apuração iniciando-se apenas no 3o
trimestre.
Entendeu, assim, que as declarações apresentadas pela contribuinte não são
capazes de comprovar a existência do direito por ela afirmado.
Cientificado o contribuinte pela via postal em 20/10/2020, interpôs seu Recurso
Voluntário em 30/10/2020.

Em suas Razões Recursais, o contribuinte asseverou:

Ter comprovado o atendimento às normas da Anvisa, por meio da
apresentação da licença de funcionamento no 3555030890-864-000146-1-
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

3 (SIVISA – Vigilância Sanitária de São Paulo), válida de 14/03/2013 a
14/03/2014 – fl. 12 dos autos

Que seus atos societários registrados na JUCESP confirmariam o
objeto social e finalidade empresária

Que a empresa possui 32 empregados (Extrato do FGTS – Doc.
05), e a responsável técnica substituta indicada na licença de fl. 12 não é
sócia da empresa, sendo nítida a natureza empresarial de sua atividade.

Que o objeto social da empresa sucedida não se consubstanciava
em “profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística”
(art. 966 do CC/2002), e sim na atividade empresária de prestação de
serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante –
exceto tomografia, estando organizada sob a forma de sociedade limitada
nos termos dos arts. 1.039 a 1.092 do cc/2002, conforme prescreve o art.
983

Que não haveria necessidade de juntar notas fiscais dos serviços
prestados, mas que mesmo assim as junta (Doc. 06)

Que o STJ definiu ter-se o entendimento de que os Serviços
Hospitalares definem-se de maneira objetiva (serviço prestado) e não
subjetiva (quem ou onde se presta), sendo esse também o entendimento
do CARF e do STJ.

Que o Acórdão Recorrido ignorou as provas trazidas.

Que a ausência de retificação da DCTF não seria impeditivo, já que
poderia ser retificada após o despacho decisório, pedindo prazo de 30
dias para tal retificação.

Protestou pelo prazo de 30 dias para tal retificação e pediu no
mérito o reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Proposta de diligência

O Mérito da não homologação da compensação em tela diz respeito à efetiva
comprovação do direito creditório, comprovação esta que depende da demonstração dos
requisitos presentes na alínea “a”, inciso III, § 1o, do art. 15 da Lei no 9.249/1995.
A possibilidade de que clínicas médicas se utilizem do coeficiente de presunção
de 8% na determinação do IRPJ a pagar pelo Lucro Presumido já é matéria pacífica definida pela
sistemática dos Recursos Repetitivos pelo STJ ao julgar o tema de no 217, ao qual este CARF
está vinculado, conforme o disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Vejamos o que dispôs o acórdão no REsp no 1.116.399/BA, publicado em
24/02/2010, em que se firmou a tese:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO
OBJETIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles
estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante
internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da
Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao
conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que
os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos
legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de
manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do
benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação
hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de
que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim
àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica
sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos
do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser
realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a
simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento
desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de
8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de
CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de
serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido
ao regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
(grifo nosso)

Cabe-nos, portanto, avaliar o cumprimento dos requisitos legais, mas antes disso
entendo pertinente analisar a ausência de retificação da DCTF.

2.1.
Denecessidade de Retificação da DCTF e DIPJ

Entendo que, muito embora a divergência encontrada na análise da DIPJ e DCTF
do contribuinte, ambas negando o direito creditório pleiteado, não pode ser óbice a sua
apreciação, afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda
que a discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional,
com inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo
Cosit no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo fiscal.
Passemos à análise dos requisitos legais.

2.2.
Sociedade Empresária
As alterações promovidas pela Lei no 11.727/08 na alínea “a”, inciso III, § 1o, do
art. 15 da Lei no 9.249/1995 criaram requisitos adicionais à fruição da margem de presunção
reduzida, dentre os quais se encontra a exigência de que “a prestadora destes serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária”.
Sobre este mister, alinho-me às razões exposadas pelo conselheiro André Severo
Chaves no Voto Vencedor lançado no Acórdão 1401-005.652, que passo a transcrever:

Conselheiro André Severo Chaves, Redator designado.
Em que pese a brilhante explanação jurídica do Conselheiro relator, entendo por
divergir parcialmente do voto apresentado.
Trata-se de divergência parcial porque o relator analisou 02 (dois) aspectos que
fundamentaram a autuação, a caracterização pela fiscalização de que a
contribuinte seria uma sociedade simples, e a ausência de inscrição na junta
comercial correspondente.
Quanto ao primeiro item, verifica-se que o relator, ao analisar o conjunto
probatório constante dos autos, considerou que a recorrente tratava-se de uma
sociedade empresária de fato, conforme trecho a seguir, ao qual peço vênia para
destacar:
A decisão de piso inferiu, ao meu sentir, perfunctoriamente, que os sócios é que
prestam os serviços médicos, e por isso seria a Recorrente uma sociedade
simples, conclusão que, data vênia, discordo, uma vez que há elementos
suficientes nos autos em direção oposta, ou seja, na direção de que a
Recorrente tenha característica de sociedade empresária.
Entendo que aqui o trabalho do profissional especializado e/ou intelectual
assume a condição de elemento de empresa, ou seja, o seu trabalho, apesar de
extremamente importante, é exercido dentro de uma estrutura organizada,
com o auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames
laboratoriais, inclusive de imagenologia, auxiliares de enfermagem,
equipamentos para cirurgias e internações, ou seja, um rol de atividades e/ou
serviços tratados como de serviços hospitalares, nos termos da Solução de
Consulta COSIT no 191/2015, anteriormente transcrita sua ementa.
Desse modo, quanto a este ponto, concordo com a conclusão alcançada pelo
relator, de que a recorrente configura-se como uma sociedade empresária de
fato, não havendo maiores controvérsias.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Contudo, entendo por discordar quanto à imprescindibilidade do registro na
junta comercial correspondente, para fins de aproveitamento do coeficiente
reduzido de presunção.
Vejamos.
Com o advento da Lei no 11.727/2008, a organização sob a forma de sociedade
empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de natureza
hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual de 8%,
previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
Observa-se que a lei não prevê expressamente a inscrição na junta comercial
como um requisito, mas que a entidade seja organizada como uma sociedade
empresária.
Desse modo, ao constatar nos autos elementos suficientes que caracterizem a
contribuinte como uma sociedade empresária de fato, entendo que deve
prevalecer a essência sobre a forma, para fins de enquadramento neste benefício
fiscal.
Entendo que a formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não
afasta, por si só, a sua natureza empresária quando presta serviço de natureza
evidentemente hospitalar.
Cumpre ressaltar que oportunamente essa matéria já fora apreciada por esta
Turma, por meio do recente Acórdão no 1401-005.493 de minha relatoria, em
que prevaleceu este mesmo entendimento. É o que se observa na ementa a
seguir:
(...)
Menciona-se, ainda, que a presente controvérsia fora também objeto de exame
por outra Turma desta 1a Seção do Carf que, em situação semelhante, adotou o
mesmo posicionamento:
(...)
Assim sendo, entendo que os elementos constantes dos autos demonstram que a
recorrente não se trata de uma mera sociedade simples, mas de uma sociedade
empresária de fato, razão pela qual não deve ser mantida a acusação fiscal.”

No caso concreto ora sob debate, a organização em questão é nitidamente uma
sociedade empresária, independentemente de onde encontram-se registrados seus atos
constitutivos. De todo modo, entendo que seus registros na Junta Comercial dando conta de sua
transformação para Sociedade por Ações dão conta de superar este debate.
A empresa possui inúmeros empregados (conforme se pode inferir do extrato do
FGTS anexado ao Recurso Voluntário às fls. 148/149).
A responsável técnica substituta indicada em sua Licença de funcionamento (fl.
12), não é sócia da empresa.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Também encontra-se registrada na Junta Comercial sua alteração contratual
transformando-a de Sociedade Simples em Sociedade por Ações cuja assinatura data de
janeiro de 2013 (muito embora o protocolo na JUCESP apenas tenha sido feito em julho de
2013), contendo tal Alteração Contratual firmas dos sócios reconhecidas em fevereiro do mesmo
ano, e chancela do Conselho Regional de Odontologia também datada de fevereiro de 2013.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Assim, entendo demonstrado este requisito, seja pela caracterização da
organização empresarial de fato, seja pela transformação em Sociedade Anônima ainda no ano
de 2013 com alteração contratual firmada em janeiro de 2013.

2.3.
Atendimento às normas da Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Outro requisito introduzido pela Lei no 11.727/08 na alínea “a”, inciso III, § 1o, do
art. 15 da Lei no 9.249/1995 é a necessidade de que a sociedade “atenda às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;”
A esse respeito, o contribuinte trouxe desde a Manifestação de Inconformidade
sua Licença de Funcionamento emitida pela Secretaria da Vigilância Sanitária do Estado de São
Paulo e pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo que o Despacho Decisório não teceu nenhum
comentário a seu respeito.
O documento em questão estabelece demonstra o atendimento às normas da
Anvisa, já que as licenças de funcionamento são expedidas pelos órgãos estaduais da rede de
vigilância sanitária, conforme a Portaria CVS no 4, de 21-3-2011.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Entendo assim que o atendimento às normas da Anvisa no período em questão
encontra-se demonstrado.

2.4.
Atividade hospitalar
Entendo que resta demonstrado que dentre as atividades desempenhadas pela
contribuinte em questão, encontram-se atividades de natureza hospitalar sujeitas à base de
cálculo reduzida.
Alguns elementos nos levam a essa conclusão, como a Licença de Funcionamento
perante a SIVISA (fl. 12), indicando como atividade licenciada a de CNAE 86.40-2/05,
“Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia” e o
cartão de CNPJ de fl. 139, que indica a mesma atividade e CNAE principal.
O Objeto Social indicado em seu contrato social indica a presença de atividades
hospitalares:

Mesmo as atividades econômicas secundárias indicadas no cartão de CNPJ
confirmam a possibilidade de aplicação da base de cálculo reduzida. Vejamos:

Também
a
Página
Eletrônica
da
Recorrente
na
Internet
(https://papaizassociados.com.br/) confirma que, hoje, o contribuinte dedica-se à prestação de
serviços de diagnóstico odontológico por imagem, a atividade sujeita à margem de presunção de
8%.
Verifica-se no entanto que o contribuinte inclui dentre suas atividades econômicas
secundárias a atividade odontológica (no cartão de CNPJ), atividade também prevista em seu
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

Objeto Social, que não se enquadra necessariamente nos serviços hospitalares passiveis de
aplicação da margem de presunção de 8%. Vejamos:

Soma-se a isso o fato de que nos cálculos apresentados pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade revelam a confirmação do contribuinte de que nem todo seu
faturamento estaria sujeita à margem de presunção de 8%, mas apenas a quantia de R$
121.713,94. Vejamos a imagem da fl. 13:

Nesse cenário, entendo que a prova deveria ter sido feita mediante a apresentação
das notas fiscais correspondentes à parcela da receita “reclassificada”, sendo que muito embora o
contribuinte tenha trazido provas desde a Manifestação de Inconformidade, complementando-as
no Recurso Voluntário, não é possível ter certeza de que todas as receitas sobre as quais
pretende-se a aplicação da margem de presunção de 8% decorrem de atividades hospitalares,
com impactos sobre a liquidez e certeza do direito creditório.
Conforme consignou o STJ ao firmar a tese no Tema no 217, apenas as receitas
hospitalares ficam sujeitas ao coeficiente de 8% para apuração do IRPJ devido, mantendo-se as
demais tributadas sob o coeficiente de 32%.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

“4. Ressalva-se que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que
a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita
ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o
do artigo 15 da Lei 9.249/95. (grifo nosso)”
O Contribuinte ainda anexou ao Recurso Voluntário demonstrativos de cálculo,
comprovantes de arrecadação e uma extensa relação de notas fiscais que, infelizmente, ao ser
ampliada para leitura torna-se ilegível.
2.5.
Conclusões
Muito embora não vislumbre nos autos prova cabal de que as receitas que o
contribuinte pretende ver tributadas sob o coeficiente de presunção de 8% correspondam
exatamente aos serviços hospitalares desempenhados, entendo que a ausência de tal prova neste
momento processual não lhe pode ser imputada integralmente e vejo que o contribuinte dialogou
com o Despacho Decisório, trazendo elementos complementares no sentido de demonstrar seu
direito creditório.
Considerando, ainda, que o despacho decisório foi eletrônico e que o Acórdão da
DRJ foi lacônico ao analisar análise da do direito creditório do contribuinte, proponho a
conversão do julgamento em diligência, determinando-se a remessa dos autos à autoridade de
origem para que esta:
- Avalie a liquidez e certeza do direito creditório, intimando o contribuinte a
apresentar documentos complementares, especialmente as Notas Fiscais relativas aos serviços
alegadamente hospitalares, Livros Diário e Razão acompanhado de seus Termos de Abertura e
Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, dentre outros que entenda
relevantes.
- Colacione a origem, a juntada aos autos da DIPJ do contribuinte relativa ao ano-
calendário de 2013.
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
- Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
A despeito de minha posição pela conversão do julgamento em diligência, em
virtude do princípio da colegialidade, passo a apreciar o mérito para o caso de restar vencida a
proposta de conversão inicial.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

3. Análise do direito creditório
Caso superada a proposta de diligência, passo análise do direito creditório e,
decidindo-se pelo julgamento do processo no estado em que se encontra, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, visto que muito embora haja imensa probabilidade do direito
do contribuinte, não se pode, pela documentação acostada aos autos, confirmar se a parcela de
sua receita que o contribuinte pretende ver tributada pelo coeficiente de 8% corresponde apenas
a serviços hospitalares.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda,
que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Dessa maneira, caso vencido na proposta de diligência, voto por conhecer do
Recurso Voluntário, mas, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Voto Vencedor
Claudio de Andrade Camerano - Redator Designado.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.085 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925476/2014-54

A maioria dos membros desta Turma Ordinária entendeu que não caberia a
proposta de diligências, então inicialmente formulada pelo Relator, razão deste voto vencedor.
A questão posta é que, conforme já havia destacado pelo Relator em seu voto, a
empresa desenvolve atividades variadas que permitiriam, a princípio, a utilização de coeficientes
de presunção também diversos, no caso, de 8% e 32%, para fins de apuração da base tributável
do imposto de renda.
A decisão recorrida já havia demonstrado inconsistências entre as informações em
DCTF e DIPJs, as quais, entretanto, poderiam ser relativizadas se a Recorrente tivesse
providenciado os documentos necessários que permitissem concluir pela utilização do
coeficiente de presunção de 8% e não o de 32%, como parece ser o caso em litígio.
A decisão recorrida apontou a falta destas provas. Eis seu relato:
A utilização do percentual de 8% é excepcional, incumbindo à interessada
demonstrar que se enquadra nas hipóteses descritas na alínea “a”, inciso III, §
1o, do art. 15 da Lei no 9.249/1995.
Segundo o art. 15 do Código de Processo Civil, suas normas aplicam-se
subsidiariamente aos processos administrativos. De acordo com o art. 373,
inciso I, do mesmo diploma, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito. Desse modo, é ônus da contribuinte comprovar a
existência do direito creditório afirmado no pedido de restituição ou na
declaração de compensação – v.g. mediante apresentação das notas fiscais dos
serviços prestados.
Logo, a interessada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi
atribuído pela legislação.
Agora, em sede recursal, também não houve a apresentação de documentos que
evidenciassem ou sinalizassem fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado, razão
pela qual não procede a realização de diligências apresentada pelo Relator para trazer
documentação que já deveria estar de posse da Recorrente.
É o voto, negar a proposta de diligência apresentada pelo Relator.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital